Tribunal: TJBA
Processo: 8148900-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148900-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO PAZ DE JESUS

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA INCAPACIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo segurado em face de acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou o INSS a conceder o auxílio-acidente (B94) e indeferiu os pleitos de auxílio-doença (B91) e de reabilitação profissional. Sustenta o embargante omissão quanto à impugnação ao laudo pericial judicial e quanto à incapacidade laborativa reconhecida pela perícia administrativa da autarquia na data do requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao deixar de enfrentar a impugnação ao laudo pericial e o reconhecimento administrativo da incapacidade, ou se tais matérias foram efetivamente apreciadas, revelando-se a pretensão recursal mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente o reconhecimento administrativo da incapacidade (laudo do INSS, ID 79181598), consignando que a negativa do benefício decorreu de entrave formal — falta de qualidade de segurado — superado no curso da ação, e que tal laudo não vincula o
J
uízo, à luz do livre convencimento motivado (art. 371, CPC). 4. A impugnação ao laudo pericial judicial também foi apreciada, tendo o julgado afastado a alegada contradição com base no laudo complementar, no qual o próprio Expert esclareceu que a descrição da função decorreu de informação prestada pelo Autor durante a
durante a entrevista pericial
.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida nem à atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Teses de julgamento
: "É incabível, na via dos
aclaratórios
, a rediscussão do mérito e a atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Legislação
: CPC,
arts
. 371, 489, §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência: STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148900-33.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante GILBERTO PAZ DE JESUS e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)